Tribunal: TJMT
Processo: 1008693-12.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008693-12.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ERIK PETERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.970.901-70 (APELADO), VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 053.357.551-64 (APELANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PATRICIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.730.861-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. INGRESSO DOMICILIAR LEGITIMADO PELO ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM CRIME PERMANENTE.
REJEITADA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
IMPROCEDÊNCIA.

A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
NÃO SE APLICA
.
IMPROCEDÊNCIA.
PROVA OBTIDA DE FORMA LÍCITA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO E COAUTORIA NAS FALSIFICAÇÕES
. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS ESPÚRIOS PERSONALIZADOS COM A FOTOGRAFIA DO APELANTE. VÍNCULO SUBJETIVO E ADESÃO AO EMPREENDIMENTO CRIMINOSO COMPROVADOS.
AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO
(CNH)
.

IMPROCEDÊNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. FALSIDADE
COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. OFENSA À FÉ PÚBLICA
.

CADASTRO

EM
ÓRGÃO
PÚBLICO
NÃO AUTORIZA A
FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 e 297, c/c os artigos 29, 70 e 69, todos do Código Penal
, à
pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão, saber se:

(I) ocorreu nulidade na obtenção probatória em decorrência de suposta invasão de domicílio;

(II) deve ser aplicada a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada para a absolvição do apelante;

(III) há comprovação de dolo e coautoria nas falsificações dos documentos apreendidos;

(IV) a regularidade cadastral do apelante perante o órgão de trânsito descaracteriza a materialidade do delito de uso de documento falso.

III. Razões de decidir:

3. O ingresso domiciliar ocorreu de maneira lícita, justificado pelo estado de flagrância em crime de natureza permanente (falsificação e guarda de petrechos de contrafação), o que dispensa mandado judicial, nos moldes do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Afastada a ilicitude da diligência originária, não há espaço para a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, encontrando-se hígida, regular e linear toda a cadeia de obtenção probatória que sustenta a materialidade e a autoria delitivas.

5. A apreensão de múltiplas
CNHs
falsas, especificamente personalizadas com a fotografia do apelante, associadas à manutenção de uma estrutura material de contrafação, evidencia o vínculo subjetivo, a adesão consciente e a divisão de tarefas, configurando de forma inequívoca o dolo e a coautoria previstos no art. 29 do Código Penal.

6. O crime de uso de documento falso possui natureza formal e tutela a fé pública, consumando-se com a simples apresentação da cártula materialmente inautêntica — atestada por laudo pericial oficial —, sendo juridicamente irrelevante o fato de o agente possuir regular registro de habilitação correspondente nos bancos de dados do DETRAN/MT.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. O estado de flagrância em crimes de natureza permanente autoriza o ingresso domiciliar a qualquer hora e sem mandado judicial, legitimando a obtenção probatória.”

“2. Inexiste prova ilícita por derivação quando a cadeia probatória
se origina
de diligência policial lícita e amparada em fundadas razões objetivas.”

“3. A personalização de documentos públicos falsos com a fotografia do agente, encontrados em local provido de estrutura para contrafação, comprova a coautoria e o dolo voltados ao empreendimento criminoso.”

“4. O delito de uso de documento falso é de natureza formal e consuma-se com a apresentação de cártula materialmente falsa, independentemente de o usuário possuir registro autêntico em bancos de dados oficiais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI. CP,
arts
. 29, 69, 70, 297 e 304. CPP, art. 302, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, pub. 10.05.2016. TJMT, Apelação Criminal n. 0004448-77.2018.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 27.02.2024, pub. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos
artigos 304 e 297, c/c os artigos 29, 70 e 69, todos do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa suscitou, preliminarmente, a
nulidade absoluta da prova
decorrente de
invasão de domicílio
, alegando ausência de mandado judicial e vício de consentimento por estar o agente sob custódia e algemado. No mérito, pleite
ou
a
absolvição
do apelante por ausência de materialidade e autoria, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Argument
ou
,
ainda
, a
inexistência de dolo e de coautoria nas falsificações atribuídas ao corréu Erik Peterson
e sustent
ou
a
autenticidade da CNH
apresentada no momento da abordagem, amparando-se em informações de registro do DETRAN/MT que confirmam ser o réu habilitado
(id.
352098870)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

360927369
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a
rejeição
da preliminar e, no mérito
,

pelo

des
provimento
do recurso interposto
(
id.
363536363
)
.

É o
relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

I — DA PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLI
O

A
D
efesa sustent
ou
a nulidade absoluta das provas obtidas na residência do corréu Erik Peterson, alegando que o ingresso policial ocorreu sem mandado judicial, fora das hipóteses de flagrante delito e mediante consentimento viciado, dado que os acusados estavam algemados e sob custódia policial.

A tese não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), fixou que o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso.

No presente caso, a diligência não se baseou em mera suspeita vaga. Pelo contrário, ela foi precedida de uma abordagem lícita em via pública, onde se constatou o flagrante do crime de uso de documento falso (Art. 304, CP).

A verificação imediata de que os acusados portavam
CNHs
com suas próprias fotos, mas dados de terceiros, gerou a
justa causa
necessária para o prosseguimento da diligência até o local indicado por um dos envolvidos.
Isso não configura invasão, mas sim um desdobramento legítimo de flagrante delito em curso.

Quanto à validade do consentimento, a alegação de coação por estar o agente sob custódia e algemado deve ser analisada sob o prisma da realidade fática. A narrativa dos policiais é harmônica e linear: o corréu indicou a residência e autorizou a entrada justamente porque o crime de falsificação (Art. 297, CP) e a guarda de petrechos são delitos de natureza
permanente
. No interior do imóvel, a atividade criminosa estava em plena execução, com a manutenção em depósito de documentos espúrios e materiais de contrafação.

O estado de flagrância nos crimes permanentes autoriza o ingresso domiciliar a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de mandado judicial ou de autorização escrita, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 302, inciso I, do CPP.

Nesse contexto
, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que o estado de flagrância em crimes de natureza permanente autoriza o ingresso domiciliar sem ordem judicial, independentemente do horário, conforme se extrai do seguinte julgado:

"(...).
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
Possibilidade
.
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante
delito .
No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. (...)." (STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

Dessa forma, a apreensão de petrechos e
CNHs
falsas confirmou a suspeita inicial, legitimando a atuação policial independentemente de autorização formal ou escrita.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II
—
DO MÉRITO

Exsurge da peça acusatória que, no dia 05 de maio de 2021, na Cidade de Cuiabá/MT, o recorrente fez uso de Carteira Nacional de Habilitação materialmente falsa perante policiais militares da ROTAM e, em unidade de desígnios com o corréu Erik Peterson Pereira de Souza, falsificou outras cinco cártulas de habilitação encontradas na residência deste último, onde também eram mantidos petrechos destinados à contrafação.

Após regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu Erik Peterson
,
após a homologação de Acordo de Não Persecução Penal.

Com relação à
materialidade
delitiva, temos que ela se acha comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelos Termos de Exibição e Apreensão e, primordialmente, pelos Laudos Periciais de Documentoscopia nº 2.9.2021.43793-01 e 2.9.2021.43882-01.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Na fase inquisitorial
,
o apelante
Vitor Hugo do Nascimento Ribeiro
se limitou a dizer que foi ameaçado pelos policiais para indicar sua residência, mantendo-se em silêncio quanto ao evento delitivo. Em juízo, o
recorrente
n
egou a
pratica
delitiva, afirmando que portava sua CNH verdadeira e que os policiais agiram sob coação. Negou qualquer vínculo com a fabricação dos documentos e afirmou que não autorizou o ingresso no imóvel.

Na fase policial, o corréu
Érik

Peterson
se limitou a dizer que foi ameaçado pelos policiais para indicar sua residência
, mantendo-se em silêncio quanto ao evento delitivo
.
Registre-se que Erik não prestou depoimento em juízo durante a instrução, porque o feito foi desmembrado em relação a ele após a homologação do ANPP.

Em sede policial,
o policial militar
Erlon de Pinho Novaes
descreveu que a guarnição da ROTAM visualizou indícios de falsidade nas
CNHs
apresentadas pelos réus logo na abordagem inicial, pois as fotos eram dos próprios conduzidos, mas os dados qualificativos pertenciam a terceiros. Detalhou que, após a indicação da residência de Erik, a equipe localizou na sala do imóvel outras cinco cédulas de CNH falsificadas, todas contendo fotografias de Vitor Hugo e de Erik, porém com dados de outras pessoas. Erlon especificou a apreensão de petrechos técnicos, como 07 folhas de papel granito (suporte específico para a contrafação de documentos) e 06 folhas contendo dados pessoais, como CPF e nomes de diversas vítimas, materiais estes que comprovavam a existência de uma estrutura montada para a fabricação documental.

Em juízo,
a testemunha afirmou recordar-se apenas vagamente dos fatos, admitindo não saber com certeza de algumas informações, como a titularidade da residência ou o local exato onde cada documento foi encontrado no interior do imóvel. Não obstante tal imprecisão memorial, o agente ratificou a dinâmica da apreensão dos documentos personalizados com as fotos dos acusados e nomes de terceiros.

Por fim,
na fase administrativa,
o policial militar
Benedito Patrício da Silva Júnior

ratificou
a versão do
colega, mas
em juízo declarou não se recordar da ocorrência.

Quanto à
tese defensiva de absolvição por ausência de materialidade e autoria diante da prova ilícita e aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Isso porque a premissa central da insurgência — consistente na alegada ilicitude do ingresso domiciliar — já se encontra superada pelo reconhecimento da legalidade da diligência policial, realizada em contexto de flagrante delito relacionado a crime de natureza permanente.

Com efeito, o delito de uso de documento falso, somado à posse e manutenção de múltiplas cártulas falsificadas e instrumentos destinados à contrafação documental, prolonga-se no tempo enquanto persistir a situação antijurídica, autorizando a atuação imediata da autoridade policial, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

No caso, os elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante demonstram que a intervenção estatal
não resultou de atuação arbitrária ou de mera suspeita genérica,
mas de fundada constatação objetiva realizada durante abordagem policial regular, ocasião em que os recorrentes apresentaram Carteiras Nacionais de Habilitação com indícios materiais de falsificação, contendo fotografias próprias associadas a dados de terceiros.

A partir dessa constatação inicial, sobreveio a informação prestada por Erik Peterson acerca da existência de mais documentos falsificados em sua residência, circunstância que estabeleceu nexo causal direto, imediato e juridicamente legítimo entre a abordagem em via pública e a subsequente diligência domiciliar.

Nesse contexto, não há que se falar em prova ilícita por derivação,
pois inexiste ilicitude antecedente capaz de macular os elementos probatórios subsequentes.
A denominada Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada pressupõe, necessariamente, a existência de prova originária obtida por meio ilícito, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Pelo contrário
, a cadeia de obtenção probatória revelou-se íntegra, regular e linear, sendo a materialidade delitiva demonstrada não apenas pelos depoimentos policiais, mas principalmente pela apreensão física das cártulas falsificadas, das folhas de papel granito utilizadas na confecção documental e dos demais objetos relacionados à prática criminosa, posteriormente submetidos à perícia oficial.

No que concerne à
tese defensiva de inexistência de dolo e de coautoria nas falsificações atribuídas a Erik Peterson
, igualmente não merece prosperar.

O acervo probatório evidencia que os documentos apreendidos não consistiam em falsificações genéricas ou aleatórias, mas em cédulas especificamente personalizadas com as fotografias do apelante Vitor Hugo, embora vinculadas a qualificações civis diversas. Tal circunstância possui elevada relevância jurídica, por demonstrar inequívoca vinculação subjetiva entre o recorrente e o material falsificado.

A personalização do documento fraudulento evidencia adesão subjetiva ao empreendimento criminoso, revelando inequívoco dolo na prática delitiva.

Além disso, a apreensão, na residência de Erik Peterson, de múltiplas
CNHs
falsas, folhas de papel granito e dados cadastrais de terceiros demonstra a existência de verdadeira estrutura voltada à produção clandestina de documentos públicos falsificados.

Nesse cenário, a coautoria prevista no artigo 29 do Código Penal decorre da comunhão de vontades e da divisão funcional de tarefas entre os agentes, sendo irrelevante que cada corréu não tenha executado integralmente todas as etapas da falsificação.

A atuação conjunta revela-se claramente delineada: enquanto um dos agentes mantinha a estrutura material necessária à contrafação documental, o outro fornecia elementos de personalização indispensáveis à produção das cártulas fraudulentas destinadas ao próprio uso.

A apreensão de documentos falsificados contendo especificamente a fotografia do apelante afasta por completo a tese de participação periférica ou desconhecimento, evidenciando que ele figurava como destinatário direto e beneficiário imediato da atividade criminosa.

Por fim, no tocante à
tese defensiva de autenticidade da CNH e ausência de materialidade do delito de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal)
, a argumentação defensiva parte de premissa juridicamente equivocada.

A circunstância de o apelante possuir regular registro de habilitação perante o DETRAN/MT não descaracteriza nem neutraliza a falsidade material da cártula efetivamente utilizada perante os agentes públicos.

A jurisprudência é firme no sentido de que o delito de uso de documento falso possui natureza formal, consumando-se no exato momento em que o agente utiliza documento materialmente inautêntico, independentemente da obtenção de proveito ulterior ou da autenticidade parcial das informações nele inseridas.

Nesse sentido,
este Tribunal de Justiça
já assentou que:

“
O crime de falsificação de documento particular, consiste em falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.
O uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma
no momento em que
o agente utiliza a documentação
.”
(TJ-MT - Apelação Criminal n. 0004448-77.2018.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/02/2024, publicado em 06/03/2024)

O delito previsto no artigo 304 do Código Penal tutela a fé pública sob a perspectiva da autenticidade formal e material do documento apresentado, sendo irrelevante que algumas das informações nele constantes eventualmente coincidam com registros legítimos existentes em bancos de dados oficiais.

No caso concreto, os Laudos Periciais nº 2.9.2021.43793-01 e nº 2.9.2021.43882-01 concluíram, de forma técnica e minuciosa, que as
CNHs
apreendidas eram materialmente falsas, por não apresentarem elementos de segurança privativos dos documentos oficiais emitidos pela Imprensa Oficial, tais como calcografia,
qualidade da textura do papel
e marcas d’água originais.

Assim, ainda que o apelante fosse efetivamente habilitado perante o órgão de trânsito, o uso de documento confeccionado clandestinamente, sem observância dos requisitos oficiais de emissão e segurança, configura inequívoca ofensa à fé pública.

A relevância penal da conduta reside justamente na quebra da confiabilidade estatal quanto à autenticidade dos documentos públicos postos em circulação social.

O dolo igualmente se mostra evidenciado pelas circunstâncias concretas da abordagem, uma vez que o recorrente apresentou aos policiais documento materialmente falso contendo dados identificadores de terceira pessoa, comportamento incompatível com qualquer alegação de erro, desconhecimento ou boa-fé.

A regularidade cadastral perante o DETRAN/MT não autoriza o particular a substituir o documento oficial legítimo por simulacro produzido clandestinamente, razão pela qual permanecem plenamente configuradas a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do delito imputado.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO
, mantendo a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026